Tribunal: TJSP
Processo: 1036126-78.2019.8.26.0224
Classe: Carta Testemunhável / Calúnia
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000634352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Carta Testemunhável no
1036126-78.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
testemunhante/querelante ERNESTO IANNONI, é testemunhado JUÍZO DA
COMARCA, Querelados CLÁUDIO RODRIGUES DE ABREU e MARCOS SERRA
NETTO FIORAVANTI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento à
presente carta testemunhável, vencida a 3a juiza, desembargadora Angélica de Almeida,
nos termos de sua declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carta Testemunhável no 1036126-78.2019.8.26.0224
Testemunhante/Querelante: ERNESTO IANNONI
Queredos: Cláudio Rodrigues de Abreu e Marcos Serra Netto Fioravanti
Testemunhado: Juízo da Comarca
Comarca: Guarulhos
Voto no 1212
Carta testemunhável – Deserção reconhecida em recurso
em sentido estrito interposto – Falta de preparo –
Inobservância do disposto no artigo 806 do Código de
Processo Penal e no artigo 4o, inciso III, § 9o, letra "b", da
Lei Estadual no 11.608/2003 – Inaplicabilidade subsidiária
por analogia do disposto no § 4o, do artigo 1.007, do Código
de Processo Civil - Recurso improvido.
Através da r. sentença proferida na folha 270 do processado, o d. Juízo
da 4a Vara Criminal do Foro da Comarca de Guarulhos entendeu por bem julgar
extinta a ação penal privada ajuizada por Ernesto Iannoni contra Cláudio Rodrigues
de Abreu e Marcos Serra Netto Fioravanti, com fulcro no disposto no artigo 806, § 2o,
do Código de Processo Penal, oportunidade em que aquele juízo tornou sem efeito
decisão anterior pela qual teria recebido recurso em sentido estrito tirado contra a
sentença constante das folhas 231/239 dos autos, que rejeitou a queixa-crime ajuizada
nos termos previstos no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o querelante aforou a carta testemunhável de folhas
278/293, através da qual pretende a modificação da sentença que julgou extinta a ação
penal privada e declarou a deserção do recurso em sentido estrito interposto.
Sustenta o testemunhante que interpôs, de forma tempestiva, recurso
em sentido estrito contra sentença proferida pelo juízo a quo que rejeitou a queixa-crime
ajuizada, o qual foi recebido por aquele juízo, que determinou o seu processamento.
Sustenta, também, que, posteriormente, sobreveio aos autos
manifestação do Ministério Público no sentido de se declarar deserto aquele recurso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão da falta de preparo.
Sustenta, ainda, que, mesmo com o prazo suspenso em razão da
edição do Provimento CSM no 2.545/2020, providenciou o recolhimento do preparo.
Sustenta, por fim, que o juízo recorrido, acolhendo aquela
manifestação lançada pelo Ministério Público, reconsiderou a decisão pela qual teria
recebido o recurso, reconhecendo a deserção do recurso e julgando extinta a ação penal
privada.
O Ministério Público ofereceu as contrarrazões constantes das folhas
345/346, através das quais opina pelo recebimento do recurso e, com a apresentação das
contrarrazões por parte dos querelados, após novo juízo de retratação negativo, fosse
remetido a essa Superior Instância.
A carta testemunhável foi recebida através da r. decisão proferida na
folha 347.
Os querelados (testemunhados) apresentaram as contrarrazões
recursais constantes das folhas 349/353 e 354/357, pugnando, em síntese, o
improvimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão proferida no primeiro grau
de jurisdição.
Em juízo de retratação realizado, foi mantida a decisão que decretou a
deserção (fl. 358).
Por fim, em parecer lançado nas folhas 368/371, a d. Procuradoria de
Justiça opina pelo conhecimento da carta testemunhável, negando-lhe, porém,
provimento.
É o relatório.
A carta testemunhável não merece provimento.
O testemunhante ajuizou queixa-crime contra as pessoas de Cláudio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rodrigues de Abreu (contador e advogado), e Marcos Serra Netto Fioravanti
(advogado), por suposta infração ao disposto no artigo 138, combinado com o artigo
141, inciso IV; artigo 139, "caput", combinado com o artigo 141, inciso IV; e artigo
140, "caput", combinados com o artigo 69, "caput", todos do Código Penal, como se vê
do conteúdo da inicial acusatória constante das folhas 1/25.
A queixa-crime aforada foi rejeitada pela sentença proferida nas
folhas 231/239, sob o fundamento de falta de justa causa para o exercício da ação penal
privada, com fulcro no disposto no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Intimada da rejeição da queixa-crime (fls. 245/247), a defesa
constituída do testemunhante interpôs recurso em sentido estrito, no dia 17 de
fevereiro de 2020 (fls. 250/251), quando os prazos processuais não estavam suspensos
pela pandemia do novo coronavirus que também atingiu o Brasil. É de se destacar que a
suspensão aqui referida só veio a ocorrer em 16 de março deste ano de 2020.
O juízo de piso proferiu a decisão constante das folhas 252/253,
mantendo a rejeição da queixa-crime, recebendo o recurso e determinando a remessa
dos autos a este Tribunal.
Os autos foram com vista ao custos legis, órgão que, no dia 02 de
abril de 2020, apresentou a manifestação constante da folha 257, requerendo o
reconhecimento da deserção do recurso interposto, em razão da falta de preparo.
Em razão do teor da manifestação do Ministério Público, o
testemunhante protocolou a petição constante das folhas 258/266 do processado,
datada de 03 de abril de 2020, procurando justificar o motivo da falta de recolhimento
do preparo e fazendo juntar o comprovante de recolhimento, realizado naquele mesmo
dia (fl. 267).
Então, o juízo a quo proferiu a sentença constante da folha 270 do
processado, tornando sem efeito a decisão anterior que havia recebido o recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgando extinta a ação penal.
Agiu com acerto o juízo sentenciante.
Com efeito, a Lei do Estado de São Paulo de no 11.608, de 29 de
dezembro de 2003, prevê:
- "Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma:
(...)
§ 9o - Nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado
Especial Criminal - JECRIM, em primeiro grau de jurisdição, o
recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 (cem)
UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se condenado;
b) nas ações penais privadas, será recolhido o valor equivalente a
50 (cinqüenta) UFESPs no momento da distribuição, ou, na falta
desta, antes do despacho inicial, bem como o valor equivalente a
50 (cinqüenta) UFESPs no momento da interposição do recurso
cabível, nos termos do disposto no § 2° do Artigo 806 do Código de
Processo Penal..." (destaquei).
Por sua vez, o Código de Processo Penal em vigor, estabelece:
- "Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante
queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja
depositada em cartório a importância das custas.
§ 1o Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será
realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for
pobre.
§ 2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei,
ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deserção do recurso interposto.
§ 3o A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se
em virtude do não-pagamento de custas não implicará a nulidade do
processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi
feita." (destaquei).
Assim, o caso presente é regido pela lei processual penal em vigor,
que é complementada pela lei estadual que prevê o momento em que deveria ter sido
recolhida a taxa judiciária (preparo), isto é, no momento da interposição do recurso
cabível.
Dessa forma, como o testemunhante, que é empresário e não goza da
gratuidade da justiça, deveria ter comprovado o recolhimento do preparo no momento
da interposição do recurso.
Como é sabido, a lei processual civil se aplica apenas de forma
supletiva no processo penal, havendo previsão na lei processual penal, não há nenhuma
lacuna a ser preenchida de forma analógica (nos termos admitidos no artigo 3o, do
Código de Processo Penal), não incidindo, assim, na hipótese, o disposto no § 4o, do
artigo 1.007, do Código de Processo Civil, não havendo se falar, dessa forma, na
exigência de intimação para a realização do recolhimento do preparo em dobro, pois,
inclusive, a Lei Estadual no 11.608/2003 é clara na exigência: "bem como o valor
equivalente a 50 (cinqüenta) UFESPs no momento da interposição do recurso
cabível".
Acaso realmente se entendesse aplicável a regra processual civil
invocada, deveria o testemunhante ter realizado o recolhimento do preparo em
dobro, já que realizado em desacordo com a legislação processual penal, o que não
o fez.
Ademais, não se desconhece a existência do entendimento sufragado
por tribunais superiores no sentido de que, nas hipóteses de ações penais privadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente se declara a deserção recursal depois de oportunizada à parte a efetivação do
preparo, todavia, no caso concreto, a meu ver, desnecessária era essa intimação, pois o
testemunhante é assistido por escritório de renome nacional ("BATOCHIO
ADVOGADOS"), estabelecido neste Estado de São Paulo, cujos componentes são
grandes conhecedores da legislação em vigor no país, tanto que, no momento do
ajuizamento da queixa-crime foi cumprido o disposto na primeira parte, da letra "b", do
§ 9o, do inciso III, do artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003, como se vê do conteúdo
do "Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais" juntado na folha 27 do
processado, que estabelece: "nas ações penais privadas, será recolhido o valor
equivalente a 50 (cinqüenta) UFESPs no momento da distribuição".
Não se deve perder de vista, também, que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça teve oportunidade de decidir:
- "EMENTA
HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
DIFAMAÇÃO. CRIME SUJEITO À AÇÃO PENAL PRIVADA.
APELO DO QUERELADO JULGADO DESERTO, POR FALTA
DE PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
1. A cobrança de taxas judiciárias não cerceia o exercício da ampla
defesa do querelado em ação penal privada. 2. Quando não há
reconhecimento judicial de pobreza, como no caso, a regra é que as
diligências empreendidas durante a ação penal privada, bem como os
recursos, dependem do recolhimento das custas, antes de sua
realização ou conhecimento. 3. Quando o recorrente recolhe a taxa
judiciária intempestivamente - após a distribuição do recurso -,
por óbvio, não se aplica o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que somente se julgará deserto o recurso interposto
após a intimação para que proceda ao pagamento das custas
devidas. 4. Habeas corpus denegado. (HABEAS CORPUS No
82.856 – SP) (destaquei).
Neste sentido, decidiu este Egrégio Tribunal, em voto condutor do
Eminente e Culto Desembargador, Dr. Christiano Kuntz, nos autos do Habeas Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminal no 0128907-86.2006.8.26.0000, julgamento realizado em 01/02/2007- 7a
CÂMARA, assim ementado:
- "HABEAS CORPUS - Ação penal privada sujeita à competência do
Juizado Especial Criminal (JECRIM) - Preparo - Necessidade e
oportunidade - Artigo 4o, inciso III, § 9o, letra 'b', da Lei no 11.608, de
29 de dezembro de 2.003, e artigo 806, § 2o, do Código de Processo
Penal - Deserção - Ordem denegada."
Em suma, como o recurso foi interposto em 17 de fevereiro de 2020 e
o recolhimento do preparo só se deu depois da manifestação do custos legis pelo
reconhecimento da deserção, na data de 03 de abril de 2020, não se aplica ao caso a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nas ações penais
privadas somente se pode julgar deserto o recurso após a intimação da parte, a fim de
proceder o recolhimento do preparo." (HC 37.780/MS, 5.a Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJ de 06/12/2004.) Afinal, no caso, a taxa judiciária foi recolhida
espontaneamente pelo testemunhante. A deserção foi reconhecida, nos termos do §
2.o do art. 806 do Código de Processo Penal, porque ocorreu o recolhimento fora
do prazo fixado em lei.
Mesmo que não fosse assim, melhor sorte não assistiria ao
testemunhante, acaso fosse dado provimento a este recurso, e se conhecesse do recurso
em sentido estrito, diante de tudo o quanto processado nos autos da ação penal privada e
do quanto ali decidido, nas folhas 231/239, que revela absoluta inteligência e
pertinência ao caso levado à apreciação judicial.
Ante todo o exposto, nega-se provimento à presente carta
testemunhável.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.138
Carta Testemunhável no 1036126-78.2019.8.26.0224 Guarulhos
Processo no 1036126-78.2019.8.26.0224 4a Vara Criminal
Testemunhante/Querelante: Ernesto Iannon
Testemunhado: Juízo da Comarca
Querelados: Cláudio Rodrigues de Abreu e Marcos Serra Netto
Fioravanti
Declaração de voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
relator, eminente desembargador Heitor Donizete de Oliveira, pelo meu
voto, dá-se provimento ao recurso.
O artigo 806, do Código de Processo Penal rege a
matéria, ao estabelecer que nenhum ato ou diligência se realizará, sem
que seja depositada em cartório a importância das custas.
No caso presente, o recurso em sentido estrito,
interposto em tempo hábil, foi admitido pela decisão exarada, aos 29 de
março de 2020. Diante da manifestação do Ministério Público, em 2 de
abril de 2020, apontando para o não recolhimento das custas, o
pagamento foi efetuado, antes que a nova decisão fosse proferida, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos.
Em face do duplo grau de jurisdição e da
instrumentalidade das formas, como é entendimento de julgados dos
Tribunais Superiores, trazidos à colação, pelo testemunhante, na ação
penal privada, deve ser assegurada à parte a efetivação do preparo. A
deserção recursal está condicionada à prévia intimação da parte para
sanar a ausência de recolhimento do preparo recursal. Se uma vez
intimado, deixa de proceder ao preparo, ao pagamento das custas, o
recurso poderá ser considerado deserto.
Assim, na hipótese de ação penal privada,
somente se declara a deserção do recurso depois de dar à parte
oportunidade de efetivar o preparo.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento à carta testemunhal para receber e determinar o
processamento do recurso em sentido estrito.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
11F62985
9
10
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
126219BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1036126-78.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.